Tribunal: CARF
Processo: 19679.008033/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.008033/2003-12
ACÓRDÃO
3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOAIB, PAIVA E JUSTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 1998
SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE JUROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
Nos termos da Lei, sobre os débitos decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal incidem
juros de mora. A decisão em ação rescisória produz efeitos inter pars e
possui eficácia prospectiva, o que somente se modifica se, interposta ação
rescisória, houver trânsito em julgado favorável à rescisão. Se o acórdão
rescindendo determinava a não incidência das Contribuições, somente
após sua reforma consideram-se os valores devidos, acrescidos, a partir
daí, de juros de mora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008033/2003-12
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aqui ocorridos, transcrevo a seguir trecho do
relatório da DRJ:

Relatório Trata o presente processo de impugnação contra auto de infração no
0063728, lavrado para constituição de crédito tributário decorrente da falta de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de 1998. O crédito tributário lançado totaliza R$
108.802,37 (Cento e oito mil e oitocentos e dois reais e trinta e sete centavos).
Os seguintes motivos ensejaram a lavratura do auto de infração:
(...)
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 11/08/2003, apresentando
impugnação em 09/09/2003.
Em sua peça defensiva alega que a cobrança de Cofins objeto do auto de infração
é indevida, vez que encontrava-se amparada por medida judicial para o não
recolhimento da referida contribuição, bem como havia obtido liminar
suspendendo a exigibilidade do recolhimento dessa contribuição. Portanto, não
poderia a autoridade fiscal lavrar o auto de infração por não ter localizado o
processo judicial em seus sistemas.
Defende a ausência de motivação para a lavratura do auto de infração, o que o
tornaria nulo, bem como o ferimento do princípio constitucional da moralidade,
pois entende que caberia ao Fisco intimar o contribuinte a apresentar
esclarecimentos/informações sobre irregularidades constatadas de forma a
apresentar os esclarecimentos necessários.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008033/2003-12
3
Em sessão de 19/12/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 16-91.452):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A existência de medida judicial suspendendo a exigência de crédito tributário não
é incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para prevenir a
decadência, conforme previsto no art.63 da Lei no 9.430/96, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA 17 DO CARF.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Em 24/01/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões semelhantes àquelas apresentadas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, cabe aqui pontar que, embora a Recorrente tenha feito menção à
“carência de fundamentação do auto de infração” no título de um de seus pontos recursais, não
foi possível identificar quaisquer razões relacionadas a essa matéria, razão pela qual não se
conhece dessa preliminar e, ainda que assim não fosse, não foi possível identificar qualquer vício
no lançamento ou no auto de infração que pudesse levar a essa conclusão.
Feitas essas considerações, passo à análise das questões de mérito.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008033/2003-12
4
I - Mérito
I.1. – Da extinção dos débitos conforme o art. 156, inc. X, do CTN, e do efeito ex
tunc de eventual decisão favorável em sede de rescisória
De partida, pode-se resumir o presente caso nos seguintes pontos:
(a) A contribuinte possui decisão transitada em julgado no MS no 7.002253-2 (em
10/09/2007), onde lhe foi assegurado o direito à isenção de recolhimento da
COFINS, com fulcro no artigo 6o, inciso II da Lei Complementar n.o 70/91. Antes
disso, em 01/07/1999, a contribuinte havia obtido liminar para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário;
(b) Em 18/06/2003, para prevenir a decadência, o Auditor Fiscal procedeu à
lavratura do auto de infração;
(c) Em
13/12/2007,
a
União
propôs
ação
rescisória
(Proc.
0103433-
54.2007.4.03.6100), tendo obtido decisão favorável do TRF da 3a Região em
07/05/2019. Contudo, não houve trânsito em julgado da decisão, pois há
pendência de julgamento de recurso no STJ:

Em análise procedida pela Conselheira Anna Dolores em caso da mesma
contribuinte, referente ao período de 10/1997 a 12/1997, pontuou-se e se concluiu que (Acórdão
no 3402-012.637 – sessão de 23/07/2025):

(a) Quanto à matéria de fundo, tanto a contribuinte como o Fisco não questionam a
incidência da COFINS sobre as receitas auferidas pelas sociedades civis de
profissões regulamentadas, pois esse entendimento foi pacificado pelo STF em
no julgamento do RE 377.457 em sede de repercussão geral (Tema no 71), onde
se fixou a tese de que “é legítima a revogação da isenção estabelecida no art.
6o, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a
LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008033/2003-12
5
com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela
instituída”. A decisão transitou em julgado em 10/08/2018;
(b) Não se está diante de caso de concomitância e consequente aplicação da
Súmula CARF no 01, pois a questão discutida não se deu por ação da
contribuinte, mas da União;
(c) No atual momento, embora exista a ação rescisória, a única decisão judicial
transitada em julgado é a decisão favorável à contribuinte, devendo essa ser
aplicada ao presente caso.

O voto lavrado pela mencionada relatora foi acompanhado pela maioria dos
Conselheiros, resultando na concessão de provimento ao recurso voluntário para o cumprimento
da decisão transitada em julgado no MS no 7.002253-2, conforme dispositivo do acórdão, a seguir
apresentado:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para que seja cumprida a decisão transitada em julgado no MS
97.0022532, vencidos os conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que votavam pelo sobrestamento do feito até o
julgamento da Ação Rescisória no 0103433-54.2007.4.03.0000.

Apesar de concordar com a necessidade da aplicação da decisão judicial transitada
em julgado, tendo aqui a discordar em relação à não aplicação da Súmula CARF no 01, isto porque
a ação judicial de referência para o presente caso não deveria ser a rescisória, mas, sim, o
mandado de segurança, pois proposto pela contribuinte antes do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo totalmente circunstancial – embora dependente
– a posterior propositura de rescisória por parte da União. É o que prevê a mencionada Súmula:

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.711 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.008033/2003-12
6
Portanto, não conheço da matéria recursal referente à possibilidade de exclusão da
base de cálculo da COFINS das receitas auferidas por sociedades civis de profissões
regulamentadas.

I.2. – Dos juros moratórios
Em tese subsidiária, a Recorrente pede o afastamento dos juros moratórios, o que
faz com fundamento no art. 63, §2o, da Lei no 9.430/1996, cuja aplicação se requer por analogia.
De acordo com o dispositivo legal mencionado, a interposição de ação judicial
favorecida com medida liminar interrompe a mora, “desde a concessão da medida judicial, até 30
dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição”.
Todavia, de acordo com o enunciado vinculante trazido pela Súmula CARF no 05, a
não configuração da mora só ocorrerá quando existir depósito no montante integral do débito em
discussão:

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.

Como não houve a realização de depósito para a garantia do débito em discussão,
tem-se que os juros de mora devem ser mantidos.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 247
DF CARF MF
Original